Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-26.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018460-26.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THEMIS DE OLIVEIRA - CPF: 280.162.031-91 (AGRAVANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por THEMIS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00; e

(ii) a exigência de protesto prévio do título executivo e de tentativa de conciliação administrativa como condição para a continuidade do feito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024
fixou o limite de R$ 10.000,00 como parâmetro para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

5. No caso, o valor executado é superior ao limite previsto, razão pela qual é inaplicável a extinção do feito com base nesses fundamentos.

6. A exigência de medidas prévias, como o protesto da CDA ou a tentativa de conciliação, não se aplica a execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ n.º 547/2024.

7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, inexistindo violação ao art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024 é restrita às execuções de baixo valor, não se aplicando a créditos superiores a R$ 10.000,00.

2. As exigências de protesto prévio e de tentativa de conciliação não alcançam execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 485, IV e VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por THEMIS DE OLIVEIRA, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 301143379), que, de ofício, anulou a sentença
e determinou o regular processamento da ação de execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n. 1018460-26.2023.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de THEMIS DE OLIVEIRA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 300278449):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título executivo, nos moldes do Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.184 firmou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
” (RE nº 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2º e 3º o seguinte:

“
Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I. comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II. existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III. indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
”. (grifei)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema nº 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema nº 1184 na hipótese, bem assim, da resolução nº 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento –
Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor
- Lei Municipal nº 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (Destaque no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em suma, que “(...) o presente feito não se enquadra no regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, uma vez que o valor da causa é de
R$ 17.345,56 (dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)”.

Sustenta que tem atuado com o fim de solucionar extrajudicialmente as suas demandas tributárias, oportunizando o parcelamento do crédito tributário ao devedor, conforme estabelece o artigo 275, do CTM.

Por fim, apresenta prequestionamento da matéria, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença (ID. 300278852).

Devidamente intimado (ID. 300278853), o executado permaneceu inerte.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
12.07.2023
, em desfavor de THEMIS DE OLIVEIRA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 7862/2023, 7863/2023 e 7864/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 17.345,56 (dezessete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos ).

Na mesma data, recebida a petição inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 300278403), que foi
efetivada
por meio da Carta Postal (ID. 300278405).

Em 20.09.2023, a Fazenda Pública compareceu aos autos, informando que “(...)a dívida do Executado para com o Fisco municipal, está em
R$ 19.364,70 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)”
, e requerendo os seguintes pedidos (ID. 300278408):

“Diante do exposto acima, requer:

a)
em ordem subsidiária:

a.1) Seja determinada a penhora
online
, via
SISBAJUD
, com bloqueio diário, no montante
R$ 19.364,70 (dezenove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)
em desfavor do(a) executado(a) com
CPF
de nº
CPF 280.162.031-91;

a.2) Seja determinada a
penhora
online
, via
SISBAJUD
, de aplicações financeiras, moedas digitais, títulos de capitalização, previdência privada,
CDB, RDB, LCA e LCI
em nome do(a) executado(a);

b) Não sendo obtido sucesso nos pedidos acima, seja determinada a penhora “online”, via
RENAJUD
.

c) Não sendo obtido sucesso no pedido da letra “c”, em ordem subsidiária:

c.1) postula-se pela fornecimento de informações, via SISBAJUD e/ou
CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro)
, sobre
movimentações financeiras da executada. CETIP, SUSEP, SNIPER e INFOJUD (especialmente IRPJ e DOI);

c.2)
seja oficiado o
MT-PREVI e INSS – Instituo Nacional do Seguro Social
, para informar possíveis benefícios assistenciais ou previdenciáios em nome do(a) executada(a), informando os respectivos valores mensais;

c.3) Seja, também, expedido ofício ao
INSS – Instituo Nacional do Seguro Social,
no sentido de requerer
informações sobre acerca da existência de vínculo empregatício em nome do(a) executado(a) . Em caso positivo,
seja oficiado ao empregador no sentido de que seja descontado
diretamente e mensalmente
da conta, folha de pagamento do devedor,
o equivale a 30 % (trinta) dos seus vencimentos brutos,
conforme
Precedentes:
AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE:26/3/2021);

c.4) expedição de ofício à
CAIXA Econômica Federal,
gestora das Contas do
FGTS, PIS, e ABONO
salarial, para que informe acerca de
saldos mantidos naquela instituição em nome do (a) executado (a) e, em caso positivo, seja determinado o bloqueio do valor devido;

5.5) seja oficiado o
INDEA-MT,
para informar a quantidade de
semoventes
porventura cadastrada em nome do(a) executado(a);

d)
se frustrados todos os pleitos supras e retro
, a inscrição do nome do devedor
nos cadastros restritivos de créditos (SPC e SERASA)
, conforme
autoriza o inciso IV, do artigo 139, do CPC”
(grifo no original)

No dia 23.09.2023, houve bloqueio de R$ 18.116,18 (dezoito mil e cento e dezesseis reais e dezoito centavos) via SISBAJUD, em conta bancária da parte executada (ID. 300278411).

Foram realizadas diligências para intimação quanto à constrição judicial, sem êxito, tanto por correspondência postal (ID. 300278414) quanto por oficial de justiça (ID. 300278418).

Intimado a se manifestar, o Fisco informou a quitação da CDA nº 7864/2023 e solicitou a intimação por edital do executado, bem como o levantamento da quantia de
R$ 9.663,82 (nove mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)

(ID. 300278421).

Posteriormente, em 24.01.2024, o executado apresentou petição informando ter quitado o débito tributário, requerendo a extinção da execução (ID. 300278427).

Em 15.03.2024, o magistrado constatou o pagamento apenas da CDA nº 7864/2023 e determinou a intimação do executado para comprovação do adimplemento dos débitos constantes nas CDA n.º 7862/2023 e 7863/2023, no prazo de 10 (dez) dias (ID. 300278436).

Em resposta, o executado aduz que “(...) reconhece como devido o valor de R$9.663,82 (
nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos
), o que inclui os débitos das Certidões de Dívida Ativa nº. 7862/2023 e 7863/2023 e honorários advocatícios respectivos e, requer a quitação dos valores mediante a compensação com os valores penhorados em conta bancária (
fl. 16 – Id 129932279 – Pág. 1
) até o limite supramencionado e reconhecido como devido pelo EXEQUENTE (
fl. 33
)”, requerendo o levantamento da diferença e a extinção do processo (ID. 300278438).

Por sua vez, a Fazenda Pública informou o pagamento das CDA n.º 7862/2023 e 7864/2023, permanecendo pendente a quitação da CDA n.º 7863/2023 (ID. 300278442).

O juízo não apreciou o requerimento, determinando, por outro lado, a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, a fim de que o ente municipal adotasse providências conforme a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF (ID. 300278446).

Com o decurso do prazo, sobreveio, então, a sentença, no dia 29.01.2025, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC (ID. 300278449).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Verifica-se, de antemão, que a conclusão adotada na sentença
não
decorre logicamente dos fundamentos expostos, havendo evidente vício na fundamentação, que será mais bem exemplificado a seguir.

Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º),
quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

In casu
, verifica-se que já havia
ocorrido
o recebimento da inicial
(ID. 300278403) pelo magistrado de origem. Logo, não se mostrava razoável, neste momento processual, exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2º e 3º, da referida resolução.

Tratando-se de
ação em curso
, como dantes narrado, aplica-se o disposto no artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que demonstre que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional, detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

A ação foi proposta, em
12.07.2023
, sendo o valor, à época do ajuizamento, de
R$ 17.345,56 (dezessete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, sendo a sentença proferida em 29.01.2025.

Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
houve movimentação útil no referido período
, considerando a citação da parte executada (ID. 300278405), realização da penhora ocorrida 23.09.2023 (ID. 300278411) e a informação do Fisco de que apenas a CDA n.º 7863/2023 está pendente de pagamento (ID. 300278442).

Portanto, a reforma da sentença é imperiosa, sob pena de prejudicar os direitos do Município.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
ANULO, de ofício, a sentença
e, em consequência, determino o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

Ante o teor desta, julgo prejudicada a análise do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois desconsiderou que das 3 (três) CDA’s apontadas na inicial, 2 (duas) haviam sido adimplidas, restando apenas a CDA n.º 7863/2023 com valor inferior ao previsto no art. 1º, §1º da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que o Município não comprovou ter adotado as providências prévias obrigatórias antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme exigido pelo Tema Repetitivo n.º 1.184 do STF, especialmente a tentativa de conciliação prévia ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título executivo.

Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar que a movimentação processual posterior seria suficiente para transpor os requisitos legais estabelecidos pelo STF.

Com base no exposto, requer a retratação ou reforma da decisão para que seja desprovido o recurso interposto pelo Município, mantendo-se a sentença extintiva da execução fiscal (ID. 309483889).

A parte agravada, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 314015907).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por THEMIS DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática baseou-se em premissa equivocada ao reformar a sentença, pois, das três CDA’s originalmente executadas, duas já teriam sido quitadas, permanecendo apenas uma com valor inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela referida resolução.

Afirma, ainda, que o Município não comprovou a adoção das medidas prévias obrigatórias antes do ajuizamento da execução fiscal, como a conciliação ou solução administrativa e o protesto do título executivo.

Quanto à alegada impossibilidade de manutenção da cobrança dos créditos remanescentes, embora as ponderações apresentadas pelo agravante, não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão recorrida.

Isso porque, conforme exposto na decisão, ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184/STF, entretanto, não definiu o que seria “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

In casu,
observa-se que o valor na época do ajuizamento era de
R$ 17.345,56 (dezessete mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos),

ou seja, bem superior ao estabelecido na Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Desse modo, não é cabível a extinção do feito, uma vez que
não preenchidos os requisitos quantitativo
, o que impede a extinção da ação por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO DE ALTO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da execução fiscal n. 0004299-69.2016.8.11.0004, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, por ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a extinção de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta esse entendimento e fixa como parâmetro o valor de R$ 10.000,00, prevendo a extinção de execuções fiscais inferiores a esse limite nas hipóteses de inércia processual ou ausência de bens penhoráveis.

5. A execução fiscal em exame possui valor de R$ 15.387,42, que supera o limite de “baixo valor” estabelecido. Assim, não se aplica a exigência de medidas prévias, como protesto extrajudicial da CDA, ou tentativa de solução administrativa.

6. Jurisprudência do próprio Tribunal reitera que o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, sendo legítimo o prosseguimento da demanda nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é restrita às execuções de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT, Ap Cív. n. 1024442-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT, AgInt n. 1028756-44.2022.8.11.0003, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2024.

(N.U 0004299-69.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 92.452,20, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 e da tese firmada no Tema 1.184 do STF. A Fazenda Pública, inconformada, alegou que a aplicação da norma estadual exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível sua aplicação ex officio pelo Judiciário.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor executado na origem — R$ 92.452,20 — é superior ao limite fixado no Tema 1.184 do STF (R$ 10.000,00), e também ao parâmetro previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, o que inviabiliza a aplicação da tese firmada naquele precedente.

5. A extinção de execução fiscal por falta de interesse processual, fundada no Tema 1.184 do STF, requer demonstração de ineficácia das medidas alternativas de cobrança e manifestação prévia do ente público.

6. A sentença proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do CPC e art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança e não se aplica a créditos com valor superior a R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208 RG/SC, Tribunal Pleno, j. 25.11.2021); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

(N.U 0020438-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.09.2025, Publicado no DJE 12.09.2025).

No que
tange à tese de
exigência de comprovação do protesto do título ou da adoção de medidas conciliatórias extrajudiciais, prevista nos artigos 2.º e 3.º da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, tal orientação não se aplica à hipótese em exame, uma vez que a demanda foi ajuizada em momento anterior à entrada em vigor da mencionada norma (12.07.2023).

Nessa perspectiva, não se mostra legítimo condicionar o prosseguimento da execução ao atendimento de requisitos que, à época do ajuizamento, não integravam o ordenamento jurídico, impondo-se a preservação da segurança jurídica e do direito do exequente à tramitação do feito sob a égide das normas então vigentes.

Assim, inexiste fundamento para o reconhecimento da nulidade da execução fiscal com base na ausência de protesto ou de tentativa de conciliação ou solução administrativa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o regular processamento do feito.

Por fim, conforme destacado na decisão monocrática ora agravada, verificou-se que
houve movimentação útil no processo
, considerando a citação da parte executada (ID. 300278405), a realização de penhora ocorrida em 23.09.2023 (ID. 300278411).

Em ambas as situações, a parte agravante permaneceu inerte, sem qualquer manifestação nos autos.

Logo, a decisão monocrática, ora recorrida, está em consonância com o entendimento estabelecido pela Corte Constitucional, porquanto observa o valor superior estabelecido pelo Tema 1.184 do STJ.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por THEMIS DE OLIVEIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025